Tribunal: TJBA
Processo: 0301813-07.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301813-07.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

APELADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir do Banco Autor, que cedeu integralmente o crédito discutido no curso da lide sem a efetiva habilitação da cessionária. O juízo de origem condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da Ré que apresentou defesa, fixados, após Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Apelante busca afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais, sustentando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da Ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir decorrente de cessão de crédito realizada pelo Autor no curso da lide, deve ele suportar o pagamento dos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, admitindo-se a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente por perda superveniente do objeto, conforme entendimento do STJ (REsp 1.641.160/RJ).

Embora o Autor detivesse legitimidade e interesse ao ajuizar a ação monitória, a cessão integral do crédito no curso da demanda constitui fato superveniente que altera a titularidade do direito material e retira do cedente a legitimidade para prosseguir na cobrança em nome próprio.

A simples comunicação da cessão não opera a sucessão processual, sendo indispensável a manifestação expressa da cessionária e sua regular habilitação nos autos, o que não ocorreu.

Ao ceder o crédito sem promover a efetiva regularização da sucessão processual, o Autor deu causa direta à extinção do feito por ausência de interesse de agir, impondo à parte Ré a permanência indevida na lide com constituição de advogado.

O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus processuais aquele que, com sua conduta, deu causa à instauração ou à continuidade desnecessária do processo, ainda que não seja formalmente vencido.

A jurisprudência reconhece que, comunicada a cessão de crédito no curso da ação e evidenciada a ilegitimidade ativa superveniente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que cedeu o crédito e ensejou a extinção prematura da demanda.

Mantida a condenação fixada na origem, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017, p. 21.03.2017; TJSC, Apelação nº 0300465-08.2018.8.24.0083, Rel. Des. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301813-07.2012.8.05.0146 em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelados CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e OUTROS.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239